Tribunal: TJSP
Processo: 2090099-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Despesas condominiais - Arrematação do imóvel devedor - Pretensão da arrematante de que a verba honorária devida aos advogados do condomínio/exequente não seja descontada do saldo da arrematação - Indeferimento do pedido – Solução que comporta modificação – Interesse da arrematante na solução do incidente reconhecido – Honorários advocatícios de sucumbência que

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Despesas condominiais - Arrematação do imóvel devedor - Pretensão da arrematante de que a verba honorária devida aos advogados do condomínio/exequente não seja descontada do saldo da arrematação - Indeferimento do pedido – Solução que comporta modificação – Interesse da arrematante na solução do incidente reconhecido – Honorários advocatícios de sucumbência que constituem acessório da condenação – Insuficiência do produto obtido com a arrematação que, por isso, deve ser destinado integralmente à satisfação do crédito condominial, pena do agravamento da posição da arrematante que deverá responder pelo pagamento dos rateios pendentes, de natureza "propter rem", conforme edital – Advogada do condomínio que deverá perseguir a satisfação do seu crédito em face dos condôminos inadimplentes – Agravo de instrumento provido.